Tribunal: STF
Processo: ARE 1436170
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO MATERIAL.



    PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. BUSCA E APREENSÃO PROCEDIDA POR POLICIAIS MILITARES. NÃO ACOLHIMENTO. ATRIBUIÇÃO QUE NÃO É EXCLUSIVA DA POLÍCIA CIVIL. DEVER DE GARANTIR A SEGURANÇA PÚBLICA QUE CABE TANTO PARA CIVIL COMO PARA MILITAR. EXEGESE DO ART. 144, CAPUT E § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO DE CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE ORDEM JUDICIAL PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO.



    INÉPCIA DA DENÚNCIA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO AO ACUSADO.



    POSTULADA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZA A QUO QUE ANALISOU, REBATEU E FUNDAMENTOU TODAS AS TESES DEFENSIVAS.



    PREFACIAIS AFASTADAS.



    MÉRITO.



    PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE A INDICAR QUE O ACUSADO COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES, SENDO PRESO EM FLAGRANTE NO MOMENTO EM QUE PORTAVA CERTA QUANTIDADE DE COCAÍNA. APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO DE MAIS MATERIAL TÓXICO, COMO MACONHA E DROGA SINTÉTICA, BEM COMO ELEVADA QUANTIA EM DINHEIRO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PROCEDERAM À DILIGÊNCIA QUE ENFATIZAM A CONDIÇÃO DE TRAFICANTE DO APELANTE. CONDUTAS DE "TER EM DEPÓSITO" E "TRAZER CONSIGO", DE CARÁTER PERMANENTE, PREEXISTENTES À AUTUAÇÃO POLICIAL.



    PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS ORAIS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE MINORAÇÃO DA PENA-BASE APLICADA. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE JUSTIFICA O AUMENTO DA REPRIMENDA. PRETENDIDA ADEQUAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. AUMENTO MANTIDO.



    APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 NO SEU GRAU MÁXIMO. DESCABIMENTO. RÉU DEDICADO À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.



    FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. PEDIDO PREJUDICADO. CONCESSÃO QUE DEPENDERIA DO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO ANTERIORMENTE AFASTADA.



    DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTE TRIBUNAL. EXEGESE DOS ARTS. 66, III, "C", E 111, AMBOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO NÃO CONHECIDO.



    PEDIDO PARA RESPONDER O RECURSO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DESDE O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA.



    RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput, inciso III, 5º, incisos XI, XLVI, LIV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XI, XLVI, LIV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente